Tribunal: TJMT
Processo: 1030578-09.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030578-09.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Mútuo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO), EDUARDO OTAVIO MOTA TORRES FILHO - CPF: 003.518.911-88 (EMBARGANTE), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

D
ireito Processual Civil. Embargos de Declaração
em
Agravo de Instrumento.
Execução de Título Extrajudicial.
Alegação de Omissão
. Inexistência de Vício.
Intuito de Rediscussão
do Mérito.
Recurso Rejeitado.

I.
C
aso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos
em virtude de
decisão que de
sproveu Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante
, que alega
omissão
quanto à análise de sua realidade econômica e à possibilidade de adoção de medidas executivas menos gravosas, invoca princípios constitucionais e dispositivos legais para fins de prequestionamento.

II.
Q
uestão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o
A
córdão embargado
é omiss
ão
quanto à análise do princípio da menor onerosidade e da situação econômica do devedor,
e
se
é
necessária
a
manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais indicados pelo
E
mbargante.

III.
R
azões de Decidir

3. O
A
córdão embargado analis
ou
expressamente a aplicação do princípio da menor onerosidade e
o Colegiado concluiu
pela legitimidade da constrição domiciliar, diante da frustração das tentativas anteriores
de localização de bens por meio de sistemas eletrônicos,
e
da ausência de indicação de bens pelo devedor.

4. O

decisum
embargado
também concluiu

que a penhora respeitou os limites da razoabilidade e preservou os bens essenciais à subsistência do devedor, conforme previsão legal,
e afastou
qualquer alegação de excesso.

5. A omissão alegada quanto à
falt
a de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais não se configura quando a matéria jurídica correspondente é devidamente enfrentada, ainda que os artigos não sejam transcritos literalmente.

IV. D
is
positivo e Tese

6.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
Não há omissão no acórdão que, de forma clara e fundamentada, examina o princípio da menor onerosidade e reconhece a legitimidade da constrição, diante da frustração dos meios executivos anteriores e da ausência de indicação de bens pelo devedor
.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 7º, 139, I, 805, 835, 841 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1955890/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021,
DJe
01.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030578-09.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Eduardo Otávio Mota Torres Filho
em virtude de
A
córdão

que, por unanimidade, desproveu o Recurso de
Agravo de Instrumento interposto
pelo Embargante
.

O
Embargante sustenta que o Acórdão
é
omisso por
que não analisou

o
s efeitos da medida constritiva sobre a sua realidade econômica
.

Também alega omissão, sob a tese de que
não
o Colegiado não considerou
, de forma
pormenorizada, a aplicação do princípio da menor onerosidade do
E
xecutado, prevista no artigo 805
,
do Código de Processo Civil.

Por fim, sustenta a

necessidade de prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais, para fins de interposição de Recursos excepcionais.

Manifestação da Embargada, Fundação dos
Economiários
Federais – FUNCEF, no Id. 278465371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Sabe-se que o Recurso de Embargos de Declaração serve para sanar obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado. Ou seja, tem natureza restrita e não serve para solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil.

Na hipótese,
o Embargante sustenta que
o Acórdão
é omiss
o
porque
o Colegiado
não analisou de forma concreta o princípio da menor onerosidade à Execução
.

Afirma que não houve exame dos efeitos econômicos da medida constritiva sobre a sua realidade financeira, tampouco da possibilidade de ad
oção de outros meios executivos menos gravosos
, como o SNIPER, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) e o Sistema de Registro de
Patrimôn
i
o
(SERP).

Aduz, ainda, que não foi oportunizada a indicação de bens menos onerosos à Execução e que não foi expressamente analisada a alegada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como aos artigos 7º e 139, inciso I, do CPC, e aos artigos 805 e 835 do mesmo diploma legal
.

Requer o
prequestionamento
explícito dos citados dispositivos,
para
possibilitar a
interposição de
R
ecursos
às instâncias superiores
.

Não há qualquer vício a ser sanado.

Conforme se extrai do Acórdão, o Colegiado
enfrentou exaustivamente os fundamentos
deduzidos pelo Agravante, inclusive quanto à alegada violação ao princípio da menor onerosidade na execução.

Com efeito,
n
o
voto condutor
há fundamento

express
o d
e que, ante a existência de Embargos à Execução recebidos sem efeito suspensivo e a frustração das diversas tentativas de constrição de outros bens por meios eletrônicos (
a exemplo d
o SISBAJUD e RENAJUD), nada obsta o regular prosseguimento da Ação Executiva, inclusive com a determinação de penhora sobre os bens domiciliares do
d
evedor.

Nesse contexto, devidamente sopesados os princípios da menor onerosidade e da efetividade da
E
xecução, esta Câmara concluiu que a constrição de bens do domicílio, resguardados aqueles essenciais à subsistência do Executado e de sua família, além de preservar os limites da razoabilidade,
é a
medida necessária
, diante da
insuficiência dos meios eletrônicos e a
falta
de indicação de outros bens passíveis de penhora pelo
d
evedor, consoante expressa fundamentação:

[...]

O
artigo 805 do CPC exige que a Ação de Execução seja realizada pelo meio menos gravoso ao Executado, desde que não comprometa a eficácia do processo.

No caso, é possível verificar que a Ação de Execução se arrasta desde 2019, e que o Exequente/Agravado
já efetuou diversas diligências com o intuito de localizar bens do Executado/Agravante.

Com efeito, tentou o bloqueio de dinheiro (Id. 117678872), buscas no SISBAJUD (Id. 156273729), e pesquisa via RENAJUD (Id. 138495429); entretanto, todas foram infrutíferas.

O deferimento do pedido de penhora, avaliação e remoção dos bens que guarnecem a residência do Agravante (Id. 170399276), resguardando-se os bens essenciais à sua subsistência e de sua família, portanto, é medida necessária diante da atual insatisfação da dívida, depois das diversas tentativas frustradas.

Ademais, não há sequer indícios de que a constrição determinada pela Juíza singular ultrapassa os limites da razoabilidade ou represente abuso de direito.

[...]

O trecho transcrito deixa evidente que

não há omissão para ser suprida
,
pois a Câmara enfrentou
de forma clara e fundamentada o princípio da menor onerosidade,
fato que
também
afasta
a alegação do E
mbargante
de que não houve exame da sua situação econômica
.

Aliás, foi assentado

que não há

excesso ou desproporção na medida constritiva determinada pela Juíza singular.

Nesse cenário, o inconformismo do Embargante revela inequívoco propósito de rediscussão do mérito da causa, finalidade manifestamente inadmissível em sede de Embargos Declaratórios.

A propósito, confira-se entendimento jurisprudencial nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos.
(STJ -
EDcl
no REsp: 1955890 SP 2021/0110198-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

Ademais, não há falar em omissão por
f
a
lta
de manifestação sobre dispositivos legais e constitucionais quando a matéria foi devidamente enfrentada no julgado, ainda que não mencionados de forma literal os artigos indicados pela parte.

O prequestionamento, para fins recursais, não exige a transcrição literal do dispositivo, basta que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente analisada,
tal qual ocorreu na hipótese
.

Diante do exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025